Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-32.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1001382-32.2019.8.11.0044
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Impetrante apresentou a petição de Id. 94969998, pugnando pelo cumprimento do ato sentencial.
Ocorre que, nos termos do artigo 14, § 3o da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.
Nos termos do que dispõe o artigo 522 do CPC, acerca do cumprimento provisório de sentença, este deve ser realizado ao Juízo competente:
Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
(...)
Quanto ao Juízo competente para conhecer do pedido, prevê o artigo 516 do CPC:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [Destaquei]
Desse modo, cabe a Impetrante requerer o cumprimento provisório da medida, nos termos dos artigos retro mencionados.
Assim, diante dessas considerações, por não possuir competência para analisar a pretensão de Id. 94969998, indefiro o pedido.
Intimem-se.
.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora